Tribunal: TJMT
Processo: 1008569-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008569-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), FLAVIO RENATO DORNELLES MACEDO - CPF: 465.282.020-87 (AGRAVANTE), MASTER COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 14.119.613/0001-57 (AGRAVADO), ANA CAROLINE TEODORO MARTINS - CPF: 021.798.151-82 (ADVOGADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI no 1008569-24.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
: FLAVIO RENATO DORNELLES MACEDO

AGRAVADA
: MASTER COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA – EPP

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – A
ÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– INDEFERIMENTO DA
TUTELA DE URGÊNCIA – INSCRIÇÃO NO SERASA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 – DEVEDOR CONFESSO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausente um desses requisitos, há que ser indeferida a tutela de urgência, muito mais ainda quando evidenciada a probabilidade de direito e dano inverso.

Não há se falar em irregularidade ou abuso de direito quando o credor, no exercício de seu direito, procede a inscrição do nome do devedor nos órgãos restritivo
, inclusive diante da confissão do próprio devedor de estar inadimplente com parte da dívida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FLAVIO RENATO DORNELLES MACEDO
em face decisão proferida na
Ação Cominatória Para Cumprimento de Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Morais, com Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar no 1006525-84.2022.8.11.0015
em face da agravada, pretendendo a tutela de urgência para a exclusão de seu nome do cadastro restritivo de crédito – SPC.

Aduz o agravante ter firmado com a parte agravada, em
27 de janeiro de 2021
, o
CONTRATO DE COMPRA E VENDA no 3872/2020
, pelo qual ficou avençado a entrega de
30.000,00 sacas de milho
de 60 kg, pelo preço ajustado de R$ 35,07 (trinta e cinco reais e sete centavos), perfazendo o montante de R$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais), a ser entregue em
01/07/2021 e 30/07/2021
. No entanto, devido a uma falha no cultivo dos grãos, ficou impossibilitado da entrega da quantia exata negociada, fazendo a entrega de
14.483 sacas
de 60kg.

Ponderou que notificou a requerida (agravada) sobre o desinteresse em promover a recompra contratual (WASH OUT) prevista na
CLÁUSULA NONA
do pacto, bem como concordou em abater do valor que tem a receber no equivalente a 20% tocante à
cláusula penal
(
CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO
).

Afirmou que, inobstante tenha notificado a parte requerida, esta permaneceu silente. Entretanto, foi surpreendido com a inscrição de seu nome do SERASA, que, no seu entender, se mostra ilegítima, razão pela qual ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência.

Por fim, pugna pelo deferimento do pedido LIMINAR para determinar a imediata SUSPENSÃO da inscrição do nome do agravante no SERASA, referente ao
CONTRATO DE COMPRA E VENDA n.o 3872/2020
, bem como se abstenha de promover nova inscrição e/ou protesto referente ao presente contato, o qual se encontra adimplido na conformidade da notificação extrajudicial, que autorizou o agravado a descontar do crédito a receber o valor da multa estipulada para a inadimplência parcial, na forma da
cláusula 8a do Contrato
, sob pena de lhe ser aplicada multa diária a ser arbitrada por esse juízo. No mérito, requer a procedência da ação para excluir em definitivo o nome do agravante dos órgãos restritivos.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 127864193
.

No
ID no 128715686
, foi interposto Agravo Interno em face da decisão que indeferiu a liminar recursal.

As contrarrazões ao agravo de instrumento vieram no
ID no 135349151
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos.

Sem informações.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Analisando detidamente o presente recurso e os autos principais, verifica-se que a agravante propôs na origem a Ação Cominatória Para Cumprimento de Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Morais, com Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar no 1006525-84.2022.8.11.0015, requerendo liminarmente a suspensão da inscrição do nome do requerente/agravante no SPC/SERASA, além de multa pelo não pagamento das sacas entregues, danos morais pela inserção indevida do nome do agravante no SPC/SERASA; ainda produção de todos os tipos de provas e condenação da agravada ao pagamento as custas processuais e honorários advocatícios.

Alegou em sua petição inicial que em 27/01/2021 firmou com a agravada
Contrato de Compra e Venda n° 3872/2020
, pelo qual o agravante vendeu à agravada, pelo sistema (Grão-Futuro), a quantia de
1.800.000 KG (um milhão e oitocentos mil quilogramas) do produto MILHO GRÃO
, a ser produzido e colhido na
safra 2021/2021
, ou o equivalente a
30.000 (trinta mil) sacas de 60 Kg
, pelo valor certo e ajustado de R$ 35,07 (trinta e cinco reais e sete centavos) por saca, perfazendo um montante de
R$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais),
os quais
seriam disponibilizados para a compradora entre os dias
01/07/2021 à 30/07/2021
.

Afirmou que, durante a fase de cultivo dos grãos comercializados, foi constatado falha da produção da semente, num talhão de 800 hectares, plantada na MT325 KM51 ETD JUARA A SN, Município de Juara-MT, que impossibilitou a colheita e entrega do grão negociado com a agravada.

Alegou ainda que cumpriu parcialmente o contrato mediante a entrega de 868.900 KG (oitocentos e sessenta e oito mil e novecentos quilogramas) de milho, equivalente a 14.483 (quatorze mil quatrocentos e oitenta e três) sacas de 60 KG, as quais foram entregues para a agravada no dia
22/09/2021
, razão pela qual, requereu aplicação de multa pela falta de pagamento.

Em decisão liminar, o juiz singular indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência em caráter cautelar, visto que ausentes os requisitos do art. 300 do CPC/15, especialmente a probabilidade do direito, na medida que o próprio agravante em sua petição inicial, reconhece estar inadimplente parcialmente com o contrato entabulado. Confira fragmento da decisão recorrida:

"(...)

Essa é a síntese desse relevante instituto.

2. Nesse passo, de acordo com a documentação coligida com a inicial, não soam críveis as alegações da parte autora, sem evidente probabilidade de sagrar-se vencedora ao final da demanda. O que deve ser melhor analisado depois de formada a angularidade processual.

A pretensão da parte autora limita-se a negativação de seu nome que supostamente é indevida, segundo a sua tese. Entretanto, ela acaba por reconhecer está inadimplente parcialmente com o contrato entabulado com a parte requerida.

Nesse passo, não se sabe ao certo se o valor negativado corresponde a dívida restante, ou se é de fato o valor referente a recompra que o requerente afirma ter desinteresse. Deste modo, são dados e fatos que somente o contraditório e a devida instrução poderá aclarar.

Como não há esse esclarecimento é inviável “atirar no que vê para acertar o que não vê”, nessa alegoria de antigo adágio popular, ou seja, deduzir que se trata da mesma dívida conforme afirmação da própria parte autora, contrariada pela documentação por ela própria carreada.

Apesar da teoria da asserção e de que as partes têm que trazer a juízo os fatos conforme a verdade (art. 80, inciso II, do CPC), a discrepância de valores, de datas e de dados ou de ocasiões impossibilita, pelo menos nessa senda ainda incipiente, aferir de que dívida se trata, justificando a exclusão do apontamento por suposto adimplemento também não tão claro ter se concretizado na integralidade.

A tutela de urgência demanda prova razoável, previamente apresentada, o que neste caso não restou evidenciado a impossibilitar a aferição do primeiro requisito do art. 300 do CPC.

Apesar da urgência que o caso possa representar, inclusive da perspectiva da reversibilidade do provimento, faltante esse primeiro requisito, inviável resta a pretensão liminar em tutela de urgência.

Assim, não soa crível autorizar a suspensão do seu nome do SERASA quando não demonstrada nem mesmo indícios da probabilidade de seu direito neste ponto. Pelo lastro probatório até o momento angariado, lamentavelmente a este juízo se tornou impossível fazer a conexão entre o alegado e o demonstrado, impedindo a tutela de urgência cobiçada.

4. Ante o exposto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, hei por bem
indeferir
o pedido de tutela provisória de urgência em caráter antecedente (...)".

Pois bem.

Deveras, para deferir a tutela de urgência, faz-se necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15.

No caso em comento,
não se constata motivos para reformar a decisão agravada – até porque, a pretensão da parte autora limita-se ao levantamento da negativação de seu nome em órgão de restrição ao crédito mesmo tendo reconhecido estar inadimplente parcialmente com o contrato entabulado com a parte requerida, o que por si só macula a liminar pretendida.

Ademais, conforme salientado na apreciação da liminar recursal, ficou clara a análise quanto à ausência da
probabilidade do direito, uma vez que analisando detidamente o
CONTRATO DE COMPRA E VENDA no 3872/2020
,
especificamente as
CLÁUSULAS OITAVA
(da multa e penalidades) e
NOVA
(da recompra – WASHOUT-),

verifica-se que
o pagamento da multa pela inadimplência contratual por si só não é suficiente para o devedor satisfazer sua obrigação.

Confira:

Inclusive, ficou salientado que
a questão não é tão simples como demonstrado pelo produtor rural, uma vez que a existência de cláusula contratual denominada WASHOUT visa garantir ao comprador eventual ressarcimento de um possível dano ou prejuízo sofrido em razão do inadimplemento do vendedor.

Portanto, até prova em contrário, pelo que se percebe das cláusulas acima, a multa e a WASHOUT são aplicados cumulativamente, sendo a última de natureza indenizatória.

Se assim não fosse, seria fácil para o produtor rural que assina um contrato para entrega futura por um preço fixado lá atrás, no entanto, com o aumento no preço das
commodities
, decide não honrar o contrato visando maior lucratividade com a venda à vista, pagando tão somente a penalidade.

O produtor rural tem que ter em mente que a soja/milho/algodão adquiridos pelas
trading
(investidor do mercado) já foi revendida ao mercado exterior ou a terceiros, sendo uma das consequências diretas do inadimplemento a necessidade desse investidor em comprar de forma imediata o produto (
commoditie)
de outro produtor rural, pelo preço atual de mercado, já que movimenta uma cadeia negocial muito maior no mercado interno e externo.

Dessa forma, o resultado lógico dessa compra imediata inesperada pela quebra do contrato pelo agricultor, é o encarecimento da operação para a compradora, assim, e para evitar prejuízos, é inserida no contrato a cláusula WASHOUT.

Ademais, diante do acima discorrido, o que se verifica é que o dano de difícil reparação se mostra inverso.

No mais, ainda que o valor devido seja tão somente o confessado pelo agravante, inexiste nos autos comprovação de pagamento de qualquer valor pelo inadimplemento contratual, assim sendo, é o direito do credor de realizar os apontamentos necessários na busca da satisfação de seu crédito.

Nestes termos, o direito não lhe socorre, devendo o recurso ser desprovido.

Ainda, com o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, resta prejudicada a apreciação do
Agravo Interno de ID no 128715686
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022